Tribunal: TJSP
Processo: 0007019-43.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007019-43.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANILO
GARCIA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007019-43.2020.8.26.0071 -Voto no
2
Voto no 18.537 (1)
Agravante: DANILO GARCIA DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru
Magistrado: Davi Marcio Prado Silva
É agravo de execução penal tirado por Danilo Garcia
dos Santos, em face de r. decisão de fls. 36/7, do d. juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que indeferiu pedido de progressão
ao regime semiaberto por falta de requisito objetivo.
Sustenta, o agravante, que preencheu sim o lapso
temporal exigido para a progressão ao regime intermediário, vez que não se trata
de condenado reincidente específico, devendo, por isso, ser aplicada a lei nova
mais benéfica (Lei 13.964/2019), que alterou o artigo 112 da LEP. Pede, assim,
que seja elaborado novo cálculo e determinada a reanálise do pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/5).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
magistrado, mantido a r. decisão agravada.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 62/5).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Resta devidamente fundamentada, a r. decisão que
analisou o preenchimento do requisito de ordem objetiva do agravante à
concessão de progressão ao regime intermediário, indeferindo o pedido em face
de não haver, ele, resgatado a fração necessária à concessão da benesse.
O sentenciado cumpre pena de 09 anos, 03 meses e
06 dias de reclusão, estando, atualmente, no regime fechado, pela prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007019-43.2020.8.26.0071 -Voto no
3
tráficos de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com TCP
para 29.10.2024 (fls. 08/10).
Reincidente, necessário que cumpra 3/5 da pena do
crime equiparado a hediondo, mais 1/6 do comum, para postular a progressão ao
regime semiaberto, lapso que somente será alcançado em 27.06 p.f. (fl. 21).
No respeitante:
“(...). 3. Em se tratando de crime hediondo praticado
na vigência da Lei n.o 11.464/2007, é exigido, para
fins de progressão de regime, o cumprimento dos
lapsos temporais de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente. 4. Consoante a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, o § 2o do art. 2o da Lei n.o
8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não
faz distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 a todos os
agentes
reincidentes,
independentemente
da
natureza do delito antes cometido. Precedentes. 5.
Writ não conhecido.” (STJ - HC 264841/RJ, Sexta
Turma, Rel. Min.o Alderita Ramos de Oliveira, j.
12/06/13);
“Agravo em Execução - Progressão ao regime
semiaberto - Ausência de requisito objetivo -
Reincidência - Crime Hediondo - Alega preenchidos
os requisitos legais para o deferimento da benesse -
INADMISSIBILIDADE - Agravante condenado pela
prática de crime equiparado a hediondo - Necessário
o cumprimento da fração de 3/5 da pena por ser
reincidente, nos termos do artigo 2o, § 2o, segunda
figura, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei
11.464/2007 - Ausente o requisito objetivo - Negado
provimento. (...). Inicialmente, cumpre consignar, por
oportuno, que o agravante foi condenado pela prática
de crime equiparado a hediondo, na vigência da Lei
11.467/07, tratando-se, ainda, de reincidente, e
consoante disposto no artigo 2o da Lei dos Crimes
Hediondos (Lei 8.072/90), somente será admissível a
progressão após o cumprimento da fração de 3/5
relativamente ao delito hediondo. Nesse passo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007019-43.2020.8.26.0071 -Voto no
4
agravante somente preencherá o requisito objetivo
em 30/05/2014, conforme asseverado pelo juízo
monocrático.
Ademais,
não
é
necessária
a
configuração da reincidência específica para o
cumprimento do lapso de 3/5 da pena privativa de
liberdade, haja vista que o legislador pátrio não fez
distinção entre as modalidades de reincidência.”
(TJSP
-
Agravo
em
Execução
Penal
no
0198419-15.2013.8.26.0000, 12a Câmara, Rel. Des.
Paulo Rossi, j. 19/02/14).
E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que
modificou o artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para progressão de
regime, em nada altera a situação do agravante, em se cuidando de reincidente
em crime equiparado a hediondo (fls. 20/1).
Não se desconhece que o crime de tráfico privilegiado,
pelo qual foi condenado o sentenciado, não deve ser considerado como de
natureza hedionda (STF - Plenário, 23.06.2016, HC 118.533/MS, rel. Carmen
Lúcia).
Entanto, eventual aplicação do redutor não cria figura
distinta da traficância, não conferindo natureza de crime comum à infração penal,
sucedendo que, ostentando o sentenciado condenação anterior por tráfico na
modalidade privilegiada, é sim reincidente específico, não havendo que se falar
em incidência de “novatio legis in mellius”, em favor do recorrente.
No respeitante, confira-se o entendimento desta
Casa de Justiça, a exemplo do julgado que segue:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS PARA QUE SE
DESCONSIDERE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DIANTE DA
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o
DA
LEI
DE
DROGAS
A
UM
DOS
DELITOS

IMPOSSIBILIDADE

AMBAS
AS
CONDENAÇÕES
DECORREM DO COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS, SENDO IRRELEVANTE A APLICAÇÃO DO
REDUTOR OCORRÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007019-43.2020.8.26.0071 -Voto no
5
ESPECÍFICA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS (...) DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.”
(Agravo em Execução no 0003088-52.2019.8.26.0496, Rela.
Desa. Ivana David, 4a Câmara de Direito Criminal, j.
13.08.2019).
.
Portanto, não resta preenchido o lapso temporal
necessário para que faça jus o agravante à progressão de regime.
Destarte, nega-se provimento ao agravo.
MAURICIO VALALA
Relator